Tribunal: TJES
Processo: 5017252-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017252-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHASMIN CANDIDO MORETTE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017252-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ PAIGEL DA SILVA

PACIENTE: YHASMIN CANDIDO MORETTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, CP). ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4º, CP). CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
METICULOSO E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ (ART. 580, CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

5017

A decisão que mantém a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), não se revela ilegal quando amparada em elementos concretos dos autos.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da Paciente estão demonstradas pelo
modus operandi
: fraude reiterada contra treze vítimas, a maioria idosas, mediante simulação de representação do INSS, com o fim de obter benefícios previdenciários de natureza alimentar, resultando em prejuízo superior a R$ 299 mil.

O risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o meio social justificam a medida extrema, prevalecendo sobre eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, domicílio fixo).

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são consideradas insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva, dada a natureza e a gravidade dos crimes.

O pleito de extensão do benefício concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP, não se sustenta, porquanto a Paciente é apontada como a principal executora e comandante do esquema fraudulento, evidenciando distinção fática que justifica o tratamento cautelar diferenciado.

Ausente constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017252-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ PAIGEL DA SILVA

PACIENTE: YHASMIN CANDIDO MORETTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YHASMIN CANDIDO MORETTE
, sob a alegação de que a Paciente estaria sofrendo ilegal coação à sua liberdade por parte da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, apontada como Autoridade coatora, que a mantem presa preventivamente em razão da prática do crime tipificado no artigo 171, caput do Código Penal (5 vezes) e artigo 171, § 4º, (8 vezes), ambos na forma do artigo 69 e do Código Penal.

Aduz o Impetrante que não se encontram presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção das medidas cautelares de privação de liberdade da paciente, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente, face a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Ademais, sustenta a Defesa que inexiste razão na conservação do cárcere hostilizado, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja expedido o contramandado de prisão em seu benefício, requerendo, de forma subsidiária, a substituição da segregação preventiva por uma das medidas cautelares elencadas pelo artigo 319 do CPP, face a existência de condições pessoais favoráveis.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme Id. 16501457.

Manifestação de informações da Autoridade Coatora no Id. 16582587.

Após, a Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da presente ordem de Habeas Corpus, no Id. 16633336.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Contudo, a concessão da ordem pressupõe a presença de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade de forma inequívoca, o que não se verifica na presente hipótese.

1. DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

Segundo os elementos constantes dos autos a paciente Yhasmin Candido Morette, alega que estaria sofrendo ilegal coação à sua liberdade por parte da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, apontada como Autoridade coatora, que a mantém presa preventivamente em razão da prática do crime tipificado no artigo 171, caput do Código Penal (5 vezes) e artigo 171, § 4º, (8 vezes), ambos na forma do artigo 69 e do Código Penal.

Nesse sentido, em análise da situação apresentada, não há como se admitir razão à digna Defesa, eis que seus argumentos são insuficientes para apoiar legalmente a revogação da custódia cautelar da paciente e os fatos imputados a Paciente revelam extrema gravidade.

Vale ressaltar, que a Paciente se passou por representante do INSS, para subtrair valores de aposentados que resultou em prejuízos superiores a R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais).

Logo, a garantia da ordem pública aplicada, visa evitar reiteração criminosa e acautelar meio social.

2. DA PROPORCIONALIDADE E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Preliminarmente, alega o impetrante quanto a primariedade e o domicílio fixo da Paciente. Contudo, as condições favoráveis não tem o condão de afastar prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.4.5.6.7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No que concerne à alegação de que a paciente é possuidora de boas características de índole pessoal, quadra consignar que a jurisprudência pátria, a exemplo do julgado anteriormente citado, firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar, quando demonstrada a necessidade de sua manutenção, nos termos da Lei.

3. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Subsidiariamente, o Impetrante requer a medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Contudo, é necessário observar a frieza e a habitualidade da Paciente em ludibriar pessoas idosas, aliadas ao

elevado prejuízo, demonstram que a substituição da custódia por cautelares (monitoração eletrônica, proibição de contato ou de acesso) não seria eficaz.

Diante disso, é necessária a custódia para evitar novas infrações penais

4. DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ (ART. 580 DO CPP)

Por fim, quanto a extensão do benefício aplicado à corré, observo que não se aplica no caso em tela, pois esta extensão só ocorre se a decisão favorável não for baseada em razões de caráter exclusivamente pessoal, como antecedentes criminais, idade ou outras condições individuais do réu que o diferencia dos demais.

Nesse sentido, é necessário observar que a Paciente é apontada como a principal executora da fraude, que efetuava o contato direto com as vítimas, coletava dados biométricos e recebia os numerários em sua conta.

Entretanto, a corré
JÚLIA,
teria participação distinta e menos proeminente na execução dos crimes. Assim, tais tratamentos diferenciados é justificado no caso em tela.

Diante do exposto,
DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)